Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006397-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JANDIRA DOMINGUES ZANDONADI - CPF: 050.795.528-59 (RECORRENTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ALINE DOMINGUES ZANDONADI RIBEIRO - CPF: 927.767.521-72 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR, APTA A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão do maior tempo dispendido na viagem.

2. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção preventiva não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3. Alteração do voo que não observou o limite de tempo prévio estabelecido. Reacomodação em outro voo, cuja a alteração resultou no atraso de cerca de 30 (trinta) horas a chegada ao destino final, sendo acrescentadas conexões que não haviam sido inicialmente contratadas.

4. Danos morais mantidos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

5. Danos materiais decorrentes de alimentação e hospedagem devidamente comprovados nos autos pelas reclamantes (Id.
29185205
e 29185206), razão pela qual a condenação deve ser mantida.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.537,50 (mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, decorrentes do ressarcimento de despesas com estadia e alimentação
e ao pagamento, a cada parte reclamante, do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, ao fundamento de que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da ré ao alterar unilateralmente o trajeto adquirido, aumentando o tempo de voo.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que a alteração se deu por reestruturação da malha aérea. Frisa que as reclamantes foram informadas da alteração no prazo legal, bem como, sustenta que os danos materiais não restaram comprovados. Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se há responsabilidade da recorrente pela alteração do voo inicialmente contrato, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais e materiais.

As reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas de Cuiabá/MT a Salvador/Bahia, ida para o dia 02/01/2019 (22h45) e retorno 13/01/2019 (02h05), contudo, este último foi alterado unilateralmente pela empresa reclamada para 14/01/2019. Afirmam que inicialmente foram realocadas em voos distintos, sendo a primeira reclamante alocada para o dia 14/01/2019, com saída de Salvador prevista para às 05h50, realizando conexão em Brasília/DF, e por fim chegando ao destino,
Cuiabá – Mato Grosso, às 10h25 do dia 14/01/2019.

A segunda reclamante, por sua vez, foi realocada com o seu filho para voo com origem de Salvador no dia 13/01/2019, às 17h30, Chegada no Rio de Janeiro (GIG), às 20h35, partida do Rio de Janeiro (GIG), dia 13/01/2019, às 21h25, Chegada em Curitiba (CWB), às 23h05 do dia 13/01/2019, Partida de Curitiba (CWB) dia 14/01/2019, às 00h15 e
Chegada em Cuiabá, às 01h20 do dia 14/01/2019.

Asseveram que a fim de minimizar os transtornos da reacomodação de voo oferecida pela recorrente, a segunda reclamante conseguiu, através de agência de viagem, reacomodar-se no mesmo voo que iria sua mãe, fazendo conexão em Brasília. Por fim, afirmam que em razão da alteração unilateral, suportaram prejuízos materiais no importe de R$ 1.537,50 (mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) (id. 104355000 a 104355001), além do atraso na chegada de cerca de 30 (trinta) horas do voo inicialmente contratado.

A reclamada alega a inexistência de ato ilícito. Afirma que o voo foi cancelado, em razão da restruturação da malha aérea e que houve comunicação prévia com antecedência e realocação, inexistência de culpa, ausência de dano material e moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

No caso, em que pese a empresa recorrente tenha informado o cancelamento do voo com antecedência, esta não se desvencilhou de apresentar os motivos do cancelamento do voo de volta contratado pelas reclamantes, sendo que, no caso, caberia a empresa Recorrente apresentar alternativas de reacomodação, reembolso e execução de serviço por outra modalidade
, fato este não verificado nos autos
.

A esse respeito, saliente-se que as reclamantes foram apenas informadas que o seu voo havia sido alterado, não apresentando outra opção às reclamantes. Ademais, embora a segunda reclamante tenha conseguido ser inserida no mesmo voo que a sua genitora, após a alteração unilateral da empresa, tivera que aguardar o dia seguinte para retornar a sua cidade de origem.

Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados às reclamantes.

Nesse contexto, verifica-se que a situação vivenciada pelas reclamantes decorrente do cancelamento e alteração unilateral do voo, desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidas, por culpa EXCLUSIVA da empresa Recorrente,
é passível de indenização.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a manter a indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada reclamante
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que dizem respeito aos gastos com alimentação e hospedagem, os quais foram devidamente comprovados nos autos pelas reclamantes (Id.
29185205
e 29185206), razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022